Tribunal: TJDFT
Processo: 0727903-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE FIXA ALIMENTOS GRAVÍDICOS. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RAZOABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1 - Os alimentos gravídicos devem ser fixados de acordo com a necessidade de quem pede e levando-se em conta as possibilidades de quem deverá prestá-los, conforme o trinômio proporcionalidade, necessidade e possibilidade. Inclusive, dispõe o artigo 2o da Lei 11.804/08 que os “alimentos de que trata esta Lei compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes a alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes.”
2 – No caso, o valor dos alimentos gravídicos fixados pelo magistrado de origem, no importe de 50% do salário mínimo, se mostra desproporcional diante da situação fática demonstrada pelo agravante-alimentante, uma vez que os elementos carreados demonstram que foi exonerado do cargo em comissão que exercia no GDF e, atualmente se encontra desempregado. Além disso, observo que o agravante já presta alimentos em relação ao 1o filho havido do relacionamento com a agravada.
3 - Assim, verifica-se que percentual estabelecido na decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela, isto é, em 25% do valor do salário mínimo, por enquanto, atende ao binômio necessidade e possibilidade, de forma que uma constatação diversa, após a instrução processual e o devido contraditório no feito de origem, poderá ensejar a mudança no atual parâmetro.
4 – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.